Tribunal: STF
Processo: RE 694411
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES CITADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO. FINALIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ABSORÇÃO DO CRIME MEIO PELO CRIME FIM. USO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS PARA OBTER ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA SECCIONAL ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA GRÁFICA – ABRIGRAF/SC. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. DELITOS DE FALSIFICAÇÃO E USO. SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada. 



    2. Nesse sentido, embora a conduta do agente sempre deva ser analisada como um todo, isto não significa que em hipótese de concurso de crimes ou de crime e contravenção esteja o magistrado autorizado a afastar a tipicidade de determinado delito em apuração sobre o fundamento de aplicação da consunção ou da progressão criminosa. 



    3. A eventual aplicação da consunção ou da absorção de crimes e/ou condutas deve ser averiguada pelo juiz natural da causa. Assim, considerando que as investigações foram realizadas na esfera federal a denúncia apresentada por Procurador da República junto ao juízo da respectiva Seção Judiciária, apontando para a ocorrência de infração contra Autarquia Federal, todos esses dados corroboram os fundamentos da decisão ora impugnada. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.